Tribunal: TJSP
Processo: 2009928-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de bloqueio/suspensão de Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Pedido que não envolve expropriação de bens que possa satisfazer o crédito. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
Registro: 2020.0000154409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009928-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante JOED
TRANSPORTES LTDA., é agravado SEBASTIÃO ROSEMIR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009928-43.2020.8.26.0000 - ERPM
2
Voto no 18683
Agravo de instrumento n.o 2009928-43.2020.8.26.0000
Comarca: Itapeva
Agravante: Joed Transportes Ltda
Agravado (a): Sebastião Rosemir da Silva
Juiz (a): Heloísa Assunção Pereira
Agravo de instrumento. Monitória em fase de cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu pedido de bloqueio/suspensão de
Carteira Nacional de Habilitação CNH. Pedido que não envolve
expropriação de bens que possa satisfazer o crédito. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão copiada a
fls. 61/62 que, em monitória em fase de cumprimento de sentença proposta pela ora agravante
contra o ora agravado, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
CNH.

Sustenta o agravante que se tratando o caso dos autos de cumprimento de
sentença, plenamente aplicável à hipótese o aludido art. 139, inciso IV, do CPC, com utilização
das medidas coercitivas atípicas para além daquelas tipificadas no CPC. Pugna pelo provimento do
recurso para que seja deferida a suspensão da CNH do agravado. Pugna pelo provimento do
recurso.
Recurso tempestivo e preparado.
O agravo de instrumento foi recebido apenas em seu efeito devolutivo.
O agravado não apresentou resposta (fls. 72).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009928-43.2020.8.26.0000 - ERPM
3
É o relatório
A r. decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Cabe, entretanto, acrescentar ao decisum algumas considerações a respeito.
O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que:
“Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária;”
O devedor, nos termos do art. 789 do CPC/2015, responde com todos os
seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições
estabelecidas em lei. Os atos a serem praticados com vistas à satisfação do crédito perseguido na
execução devem ter por finalidade a expropriação de bens do executado e o recebimento da dívida
pelo credor. As medidas indutivas e coercitivas mencionadas no art. 139, IV, do CPC, não envolve
a requerida e indeferida pela r. decisão agravada, que deve ser mantida.
O pedido de apreensão/suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
CNH não envolve expropriação de bens que possa satisfazer o crédito, fere o princípio da
razoabilidade, além de prejudicar o direito de locomoção do executado, razão pela qual não deve
ser deferido.
Em casos semelhantes, decidiu a C. 37a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que
determinou a expedição de ofício ao Detran para suspensão e apreensão
da Carteira Nacional de Habilitação CNH, à Delegacia da Polícia
Federal para apreensão de passaporte e às instituições administradoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009928-43.2020.8.26.0000 - ERPM
4
de cartão de crédito para cancelamento, até que ocorra o pagamento da
dívida. Descabimento. Decisão reformada.
Recurso provido” (Agravo de instrumento 2211611-73.2016.8.26.0000,
de minha relatoria, j. 7.2.17).
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Pleito de
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte da
devedora, além do cancelamento dos cartões de crédito - Indeferimento
na origem - Insurgência manifestada pela credora - Descabimento -
Medidas coercitivas que refletiriam em esfera jurídica diversa da
patrimonial - De qualquer forma, não há comprovação de que a
medida seria eficaz para a satisfação do crédito perseguido - Decisão
mantida - Recurso desprovido” (Agravo de instrumento n.o
2025123-73.2017.8.26.0000, Relator SERGIO GOMES, j. 28.3.17).
Verifica-se que a despeito do previsto no artigo 139, IV, do Código de
Processo Civil/15, devem ser levadas em consideração as disposições constitucionais e a pretensão
do agravante afronta o previsto no artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal.
Destarte, a r. decisão deve mantida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)